Tribunal: STJ
Processo: 0347615-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1034579 - SP(2025/0347615-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
III, DA
PEQUENA QUANTIDADE.
C/C ART. 40,
LEI 11.343/2006.
12,15 GRAMAS DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
DE MERCANCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 506 DO STF.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA LEI DE DROGAS. ORDEM
ART. 28
CONCEDIDA.
1. Embora não se aplique o princípio da insignificância aos crimes de
tráfico de drogas, o precedente do STF no Tema 506 estabeleceu novo paradigma
interpretativo fundado nos princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção
mínima, cujos critérios objetivos devem ser aplicados analogicamente in bonam
partem.
2. Hipótese em que o paciente foi flagrado com 12,15 gramas de cocaína
(quantidade três vezes inferior ao parâmetro fixado pelo STF para maconha), sem
balança, caderno de anotações ou outros petrechos de tráfico, portando apenas R$
2,00, sem flagrante de venda efetiva.
3. O fato de contar as porções não caracteriza inequivocamente mercancia,
sendo conduta compatível com quem adquire droga para consumo e confere a
quantidade recebida. Aplicação do in dubio pro reo.
4. A ausência de elementos concretos de tráfico impõe a desclassificação
para o
da
com aplicação das medidas educativas previstas
art. 28
Lei 11.343/2006,
no Tema 506, sem repercussão criminal.
5. Ordem parcialmente concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54075959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: dc109a8c-9558-4ccf-8d01-7b7322d62b5d

HABEAS CORPUS No 1034579 - SP(2025/0347615-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
III, DA
PEQUENA QUANTIDADE.
C/C ART. 40,
LEI 11.343/2006.
12,15 GRAMAS DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
DE MERCANCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 506 DO STF.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA LEI DE DROGAS. ORDEM
ART. 28
CONCEDIDA.
1. Embora não se aplique o princípio da insignificância aos crimes de
tráfico de drogas, o precedente do STF no Tema 506 estabeleceu novo paradigma
interpretativo fundado nos princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção
mínima, cujos critérios objetivos devem ser aplicados analogicamente in bonam
partem.
2. Hipótese em que o paciente foi flagrado com 12,15 gramas de cocaína
(quantidade três vezes inferior ao parâmetro fixado pelo STF para maconha), sem
balança, caderno de anotações ou outros petrechos de tráfico, portando apenas R$
2,00, sem flagrante de venda efetiva.
3. O fato de contar as porções não caracteriza inequivocamente mercancia,
sendo conduta compatível com quem adquire droga para consumo e confere a
quantidade recebida. Aplicação do in dubio pro reo.
4. A ausência de elementos concretos de tráfico impõe a desclassificação
para o
da
com aplicação das medidas educativas previstas
art. 28
Lei 11.343/2006,
no Tema 506, sem repercussão criminal.
5. Ordem parcialmente concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de
Vinicius Augusto dos Santos, condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
caput,
art. 33,
c/c art. 40,
III, da Lei 11.343/2006.
Segundo a denúncia, o paciente foi flagrado portando 12,15 gramas de cocaína
acondicionadas em 18 microtubos plásticos, nas proximidades do Centro Social Urbano do
bairro Jardim Alvorada, em
Guardas municipais testemunharam tê-lo visto
Bebedouro/SP.
agachado contando as porções. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou desfazer-se da
droga jogando-a para dentro do estabelecimento. Foi encontrado com R$ 2,00 em espécie.
Nenhum outro petrecho relacionado à mercancia foi apreendido.
A defesa sustentou versão de que havia adquirido a droga para consumo próprio, o
que foi refutado pelo juízo de primeiro grau e pelo TJSP.
Documento eletrônico VDA54075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:14
Código de Controle do Documento: 222e47a3-177b-4d65-9575-a0379c1b7b31

Neste habeas corpus, a impetrante postula a desclassificação da conduta para o art. 28
da
e, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento prevista no
III,
Lei 11.343/2006
art. 40,
da mesma lei.
A liminar foi indeferida.
O TJSP prestou informações sustentando a regularidade da condenação.
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, invocando o
princípio da insignificância e a aplicação analógica do precedente firmado pelo STF no Tema
506, que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal.
É o relatório.
VOTO
O habeas corpus merece ser parcialmente acolhido.
A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no
sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de tráfico de
drogas, considerados delitos de perigo abstrato, cuja consumação independe de lesão concreta ao
bem jurídico tutelado. Nesse sentido, a irrelevância da quantidade de droga não afasta a
tipicidade da conduta.:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO .
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DÚVIDAS QUANTO À
COMERCIALIZAÇÃO E PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS
TÓXICAS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça não tem mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do
meio processual adequado, seja o recurso, seja a revisão criminal, salvo em
situações excepcionais. 2 . A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do
princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, independente da
quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, uma vez que esse é
crime de perigo abstrato ou presumido. 3. Necessária a desclassificação do delito de
tráfico para o crime de posse de drogas para uso pessoal, uma vez que, além da
pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente, não foram
encontrados apetrechos que evidenciassem a prática da comercialização do
entorpecente, sendo que as testemunhas ouvidas em juízo também não afirmaram,
de forma categórica, que o réu estivesse envolvido com a mercancia torpe,
limitando-se a relatar quais foram os materiais apreendidos à época dos fatos. 4 .
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
(STJ - HC: 927317 SP
Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS
2024/0246073-4,
JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de
26/02/2025,
Publicação: DJEN 10/03/2025)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO
PROCESSO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CAUTELARES
DIVERSAS . SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o princípio da
insignificância não é aplicável aos crimes de tráfico de drogas . Precedentes. 2. A
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art.
Documento eletrônico VDA54075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:14
Código de Controle do Documento: 222e47a3-177b-4d65-9575-a0379c1b7b31

313, § 2o, CPP) . Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Deve, ainda, ficar
concretamente evidenciado, na forma do art . 282, § 6o, do CPP, que, presentes os
motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua
substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 4. Embora a
decisão combatida descreva indícios da dedicação habitual do acusado ao comércio
espúrio, a denotar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tal
circunstância não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a
imposição da cautela extrema, sobretudo porque a quantidade de entorpecente
apreendido não é elevada (16,2 g de cocaína), o Juízo singular foi claro ao
reconhecer a primariedade do paciente e a suposta conduta ilícita foi perpetrada sem
violência ou grave ameaça. 5 . Concessão da ordem para confirmar a liminar e
substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto.
(STJ - HC: 752959 SP
Data de Julgamento:
T6 -
2022/0200316-2,
23/08/2022,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)
Ocorre que o julgamento do Tema 506 pelo STF inaugurou novo paradigma
interpretativo na distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal. Ao descriminalizar o porte
de até 40 gramas de maconha, o Supremo estabeleceu critérios objetivos fundados nos princípios
da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima do direito penal.
Embora aquele precedente se refira especificamente à cannabis sativa, sua ratio
decidendi possui força normativa que transcende os limites do caso concreto. O STF reconheceu
que quantidade reduzida, ausência de elementos de mercancia e proporcionalidade da resposta
estatal são vetores hermenêuticos constitucionalmente exigíveis na interpretação da legislação de
drogas.
No caso dos autos, constata-se: (i) quantidade de 12,15 gramas de cocaína,
aproximadamente três vezes menor que o parâmetro fixado pelo STF para maconha; (ii)
ausência absoluta de petrechos típicos de tráfico - balança, caderno de anotações, embalagens
vazias, grande quantidade de dinheiro; (iii) apreensão de apenas R$ 2,00 com o paciente; (iv)
inexistência de flagrante de venda efetiva a terceiros.
O fato de os guardas municipais terem visto o paciente contando as porções não é
elemento conclusivo de mercancia. Essa conduta é perfeitamente compatível com quem acabou
de adquirir a droga e confere a quantidade recebida, como sustentado na versão defensiva. Aliás,
é dado da experiência comum que pequenos usuários adquirem drogas já fracionadas.
A forma de acondicionamento em múltiplas porções, isoladamente considerada,
também não é determinante. O STF, no Tema 506, expressamente afirmou que a presunção de
tráfico é relativa, cabendo à acusação demonstrar o intuito de mercancia mediante elementos
concretos que afastem a hipótese de uso pessoal.
No presente caso, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, a prova produzida
não autoriza afastar, com a certeza exigida em matéria penal, a possibilidade de que o paciente
destinasse a droga ao consumo próprio. A pequena quantidade, a ausência de instrumentos de
tráfico e o ínfimo valor encontrado constituem elementos objetivos que corroboram essa
conclusão.
Some-se a isso o perfil do paciente: pessoa de condição socioeconômica modesta,
trabalhador braçal, sem sinais exteriores de envolvimento profissional com o narcotráfico. Como
bem destacou o Ministério Público Federal, o sistema penal recruta sua clientela
preferencialmente entre os grupos mais vulneráveis, cabendo ao Judiciário adotar postura de
maior garantismo nesses casos.
Reconheço, portanto, a atipicidade da conduta em relação ao crime de tráfico de
drogas, impondo-se a desclassificação para a figura do
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Quanto ao rito e às medidas aplicáveis, considerando que o STF, no Tema 506,
estabeleceu que as infrações do
não possuem natureza criminal, aplicam-se ao paciente as
art. 28
medidas previstas nos incisos I e III daquele dispositivo: advertência sobre os efeitos das drogas
e comparecimento a programa ou curso educativo, sem qualquer repercussão criminal.
Documento eletrônico VDA54075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:14
Código de Controle do Documento: 222e47a3-177b-4d65-9575-a0379c1b7b31

Prejudicado, assim, o pedido subsidiário de afastamento da causa de aumento do
III.
art. 40,
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta
imputada ao paciente Vinicius Augusto dos Santos do
caput,
III, para o
art. 33,
c/c art. 40,
art. 28,
ambos da
determinando: (a) a expedição de alvará de soltura em favor do
Lei 11.343/2006,
paciente, se estiver preso; (b) a remessa dos autos ao juízo de origem para aplicação das medidas
previstas nos incisos I e III do
da Lei de Drogas, sem natureza criminal; (c) o
art. 28
cancelamento dos efeitos penais da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:14
Código de Controle do Documento: 222e47a3-177b-4d65-9575-a0379c1b7b31

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0347615-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.034.579 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15099105220238260072 22285532023
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498215<0290380@
2025/0347615-8 - HC 1034579
Documento eletrônico VDA54070258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:11
Código de Controle do Documento: 488696D0-FBAF-4441-BF8D-6012C22E29D3